Tribunal: TJSP
Processo: 0163721-08.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Arguição de nulidade da sentença – Ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença suficientemente fundamentada (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489). Recurso desprovido.

Apelação – Ação de apuração de haveres liquidação e indenização por dano moral e reconvenção – Sociedade limitada – Conjunto probatório que revelou ser incontroverso o cometimento de falta grave por sócio

Ementa:
Apelação – Arguição de nulidade da sentença – Ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença suficientemente fundamentada (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489). Recurso desprovido.

Apelação – Ação de apuração de haveres liquidação e indenização por dano moral e reconvenção – Sociedade limitada – Conjunto probatório que revelou ser incontroverso o cometimento de falta grave por sócio excluído da sociedade, por desvio de clientela para outra sociedade da qual é sócio – Pretensão recursal de procedência do pedido de indenização por lucros cessantes – É indispensável a prova objetiva de ocorrência de lucros cessantes, não bastando mera expectativa de lucro (miragem), pois não se trata de dano hipotético, devendo fundar-se em bases seguras, tal como preceitua o artigo 402 do Código Civil – Descabimento – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Manutenção – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0163721-08.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WYNN
ORGANIZAÇÃO
DE
EVENTOS
LTDA
-
ME,
VICTOR
DERMENDJIAN e JOÃO PAULO GENNARI, é apelado JAIRO SAYÃO
MELETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13983
Apelação Cível no 0163721-08.2012.8.26.0100
Apelantes: Wynn Organização de Eventos Ltda - Me, Victor Dermendjian e
João Paulo Gennari
Apelado: Jairo Sayão Meletti
Interessado: Durval Antenor Rodrigues
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Vanessa Ribeiro Mateus
Apelação – Arguição de nulidade da sentença –
Ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença
suficientemente fundamentada (CF, art. 93, IX e CPC,
art. 489). Recurso desprovido.
Apelação Ação de apuração de haveres liquidação e
indenização por dano moral e reconvenção Sociedade
limitada
Conjunto probatório que revelou ser
incontroverso o cometimento de falta grave por sócio
excluído da sociedade, por desvio de clientela para
outra sociedade da qual é sócio Pretensão recursal de
procedência do pedido de indenização por lucros
cessantes
É indispensável a prova objetiva de
ocorrência de lucros cessantes, não bastando mera
expectativa de lucro (miragem), pois não se trata de
dano hipotético, devendo fundar-se em bases seguras,
tal como preceitua o artigo 402 do Código Civil
Descabimento Sentença de parcial procedência dos
pedidos Manutenção Recurso desprovido.
Em “ação de apuração de haveres
liquidação e indenização por dano moral” e “reconvenção”, a r.
sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para reconhecer a compensação entre as partes litigantes e
condenar os réus-reconvintes a indenizarem o autor-reconvindo em
R$ 123.681.78, corrigidos a partir de abril/2015 e com juros de mora
de 1% ao mês devidos da citação, e pelas verbas de sucumbência a
responsabilidade pelas custas, despesas processuais, incluídos os
honorários periciais, e honorários advocatícios será devida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporção de 70% para o autor e 30% para os réus. Vedada a
compensação (CPC, art. 85, §14), com honorários de advogado
arbitrados em 10% do valor da condenação, cabendo do resultado
apurado 70% aos advogados dos réus-reconvintes e 30% aos
advogados do autor-reconvindo (fls. 1085/1100).
Opostos embargos de declaração pelas
partes (fls. 1106/1107 e 1109/1113), foram acolhidos parcialmente
os embargos de declaração dos réus-reconvintes (fls. 1115).
Recorreram os réus-reconvintes a
sustentarem, em síntese, que há prova documental, consistente em
declaração pública por ex-funcionário da empresa ré, que comprova
que os atos praticados pelo autor-reconvindo de desvio de clientela
ocasionou uma queda de faturamento da empresa e, por isso, ele
deve ser condenado por lucros cessantes; que a r. sentença incorreu
em violação do dever de fundamentação (CF, art. 93, IX e CPC, art.
489, II e III). Requererem a concessão da gratuidade processual e o
provimento do recurso (fls. 1118/1122).
Contrarrazões (fls. 1126/1135).
Gratuidade processual indeferida (fls.
1139/1104), com o recolhimento do preparo recursal (fls.
1143/1145).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não prospera.
A exigência de fundamentação das
decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, e no artigo 489 do Código de Processo Civil, tem sua razão
de ser na imprescindibilidade de o órgão jurisdicional expor os
motivos que o levaram a decidir a favor ou contra a pretensão que
lhe foi apresentada, indicando as razões para a formação de seu livre
convencimento.
É nula a decisão judicial totalmente
desprovida de fundamentação, o que não é o caso da r. sentença
recorrida que, para dizer o mínimo, está suficientemente
fundamentada.
Certa ou errada, a conclusão da r.
sentença recorrida está fundamentada, a não padecer da nulidade
arguida pelos apelantes.
A divergência entre os sócios, por falta
grave atos de desvio de clientela praticada pelo apelado contra a
sociedade que mantinha com os apelantes, constituiu motivo
relevante e fundamental para a exclusão dele da sociedade. Fato este
levado a cabo em reunião de sócios especialmente convocada para
tal finalidade (fls. 60/63).
Em que pese a falta grave praticada
pelo apelado, a justificar sua exclusão da sociedade, ela por si só não
autoriza toda e qualquer indenização.
Isto porque, em relação ao pedido de
lucros cessantes, analisados os documentos carreados ao processado
não é possível concluir, ao menos razoavelmente, ter havido efetivo
desvio de clientela da sociedade apelante para a sociedade
constituída pelo apelado; muito menos quantos clientes teriam sido
desviados, quais clientes teriam contratado os serviços que presta a
sociedade concorrente do apelado e quais os valores que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvidos nessas hipotéticas relações negociais.
Como se sabe, para o deferimento de
indenização por lucros cessantes é indispensável prova objetiva de
sua ocorrência, não bastando mera expectativa (miragem de lucro);
não se trata de dano hipotético, razão pela qual deve fundar-se em
bases seguras, exatamente como preceitua o artigo 402 do Código
Civil, o que a declaração pública prestada por ex-funcionário da
própria apelante, sem outros elementos a corroborá-la, não revela e
tampouco constitui (fls. 611).
Eis
por
que,
objetivamente
considerada a plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos
fundamentos das partes, os inconformismos dos apelantes não
revelam o desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido
proferida em consonância com os elementos carreados ao processo,
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os
apelantes
responderão
por
honorários recursais de R$ 1.000,00 que se somam àqueles
arbitrados na r. sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator